Tribunal: STF
Processo: RHC 58932
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DENÚNCIA POR CRIME MILITAR - INÉPCIA FORMAL E SUBSTANCIAL - JULGAMENTO PROFERIDO POR COLEGIADO DESFALCADO DE UM MEMBRO.
- Não é nulo o julgamento proferido por Colegiado em que um dos membros deu-se por suspeito, sem a convocação de substituto, quando voto faltante não poderia influir na decisão, que foi unânime. 
- Não é inepta, formal e substancialmente, denúncia que, calcada em prova indiciária idônea apurada em inquérito policial-militar, descreve os fatos, que são penalmente relevantes, com as circunstâncias essenciais ao exercício de ampla defesa.
Recurso de habeas corpus improvido.